Tribunal: TJMT
Processo: 1017813-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017813-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), VERONI BERTOLINI ROMANZINI - CPF: 925.389.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MADALOSSO - CPF: 773.099.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AFASTOU A TESE DE
BEM DE FAMÍLIA E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA – ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90 – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso dos autos, as pessoas físicas MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado, para a empresa agravante, referente à dívida contraída por sociedade empresária e ainda deram, por mera liberalidade, o imóvel em garantia hipotecária, levando-se à conclusão de que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida bancária o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, razão pela qual se mostra plenamente possível a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, como determinado na decisão recorrida.

A insistência da agravante diante de sucessivas petições e recursos (a exemplo do RAI 1016533-05.2021.811.0000) repisando a mesma tese defensiva – impenhorabilidade de bem de família, revela não só um exagerado inconformismo, mas verdadeiro desrespeito ao Poder Judiciário, ante o nítido caráter protelatório das medidas invocadas, laborando em abuso do seu direito de defesa e, via de consequência, violando os deveres de lealdade processual e do comportamento ético no processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 8070-05.2009.811.0003, Código: 425929, ajuizada em seu desfavor por BANCO DA AMAZONIA S/A, que indeferiu o pedido formulado pelo executado de declaração da inalienabilidade do imóvel que diz ser bem de família e determinou o regular prosseguimento do feito.

Ainda condenou o impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em resumo, alega a inalienabilidade do imóvel familiar, única moradia do casal, que, mesmo estando em nome da PESSOA JURÍDICA, admite a declaração de impenhorabilidade.

Afirma que a constrição do imóvel em questão está ferindo de morte a dignidade da pessoa humana e demais princípios constitucionais estatuídos na Lei Maior, porquanto o imóvel servia de moradia aos executados antes mesmo da tomada de empréstimo à agravada, tratando-se de um bem indivisível, vez que o imóvel foi integralizado da pessoa física à pessoa jurídica.

Defende que a aplicação da multa ofende os princípios constitucionais, em especial da ampla defesa estatuído na CRFB/88, Art. 5o, inciso LV, sobretudo ao coibir acesso do cidadão ao judiciário.

Assevera que inexistiu qualquer conduta protelatória por parte do ora recorrente, vez que inexiste no ordenamento jurídico vigente, a motivação de que o simples aviamento de petição de impenhorabilidade de único imóvel familiar ensejaria a fixação de multa.

Por fim, sustenta que o montante aplicado a título de multa, ocasiona o enriquecimento ilícito e indevido da outra parte.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede pelo seu provimento a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, bem como afastar a aplicação de multa por suposta litigância de má-fé.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 105489957).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 109450458).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em seu desfavor por BANCO DA AMAZONIA S/A, que indeferiu o pedido formulado pelo executado de declaração da inalienabilidade do imóvel que diz ser bem de família e determinou o regular prosseguimento do feito.

Ainda condenou o impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque, no caso dos autos, as pessoas físicas MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado, para a empresa agravante, referente à dívida contraída por sociedade empresária e ainda deram, por mera liberalidade, imóvel em garantia hipotecária, levando-se à conclusão de que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas

na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Rondonópolis, acostados nos ID ́s 101679961, 10179962 e 101679963, demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora dado em garantia da dívida discutida nos autos (ID 101679960), não restou comprovado que somente possui tal imóvel e que é utilizado para fins de moradia.

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Ressalte-se, ainda, que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, razão pela qual entendo ser plenamente possível a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, como determinado na decisão recorrida.

Ora, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Evidenciada, portanto, nada mais do que a tentativa do recorrente de beneficiar-se da própria torpeza (venire contra factum proprium), o que não se pode permitir.

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no artigo 80, do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573890/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 28/03/2017).

No caso, a insistência da agravante diante de sucessivas petições e recursos (a exemplo do RAI 1016533-05.2021.811.0000) repisando a mesma tese defensiva – impenhorabilidade de bem de família, revela não só um exagerado inconformismo, mas verdadeiro desrespeito ao Poder Judiciário, ante o nítido caráter protelatório das medidas invocadas, laborando em abuso do seu direito de defesa e, via de consequência, violando os deveres de lealdade processual e do comportamento ético no processo.

Nesse sentido, trago precedente da Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 2. Ação ajuizada em 23/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é dizer se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 8. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp no 1560562/SC, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 02/04/2019)

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em seu desfavor por BANCO DA AMAZONIA S/A, que indeferiu o pedido formulado pelo executado de declaração da inalienabilidade do imóvel que diz ser bem de família e determinou o regular prosseguimento do feito.

Ainda condenou o impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque, no caso dos autos, as pessoas físicas MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado, para a empresa agravante, referente à dívida contraída por sociedade empresária e ainda deram, por mera liberalidade, imóvel em garantia hipotecária, levando-se à conclusão de que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas

na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Rondonópolis, acostados nos ID ́s 101679961, 10179962 e 101679963, demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora dado em garantia da dívida discutida nos autos (ID 101679960), não restou comprovado que somente possui tal imóvel e que é utilizado para fins de moradia.

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Ressalte-se, ainda, que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, razão pela qual entendo ser plenamente possível a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, como determinado na decisão recorrida.

Ora, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Evidenciada, portanto, nada mais do que a tentativa do recorrente de beneficiar-se da própria torpeza (venire contra factum proprium), o que não se pode permitir.

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no artigo 80, do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573890/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 28/03/2017).

No caso, a insistência da agravante diante de sucessivas petições e recursos (a exemplo do RAI 1016533-05.2021.811.0000) repisando a mesma tese defensiva – impenhorabilidade de bem de família, revela não só um exagerado inconformismo, mas verdadeiro desrespeito ao Poder Judiciário, ante o nítido caráter protelatório das medidas invocadas, laborando em abuso do seu direito de defesa e, via de consequência, violando os deveres de lealdade processual e do comportamento ético no processo.

Nesse sentido, trago precedente da Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 2. Ação ajuizada em 23/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é dizer se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 8. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp no 1560562/SC, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 02/04/2019)

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em seu desfavor por BANCO DA AMAZONIA S/A, que indeferiu o pedido formulado pelo executado de declaração da inalienabilidade do imóvel que diz ser bem de família e determinou o regular prosseguimento do feito.

Ainda condenou o impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque, no caso dos autos, as pessoas físicas MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado, para a empresa agravante, referente à dívida contraída por sociedade empresária e ainda deram, por mera liberalidade, imóvel em garantia hipotecária, levando-se à conclusão de que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas

na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Rondonópolis, acostados nos ID ́s 101679961, 10179962 e 101679963, demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora dado em garantia da dívida discutida nos autos (ID 101679960), não restou comprovado que somente possui tal imóvel e que é utilizado para fins de moradia.

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Ressalte-se, ainda, que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, razão pela qual entendo ser plenamente possível a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, como determinado na decisão recorrida.

Ora, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Evidenciada, portanto, nada mais do que a tentativa do recorrente de beneficiar-se da própria torpeza (venire contra factum proprium), o que não se pode permitir.

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no artigo 80, do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573890/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 28/03/2017).

No caso, a insistência da agravante diante de sucessivas petições e recursos (a exemplo do RAI 1016533-05.2021.811.0000) repisando a mesma tese defensiva – impenhorabilidade de bem de família, revela não só um exagerado inconformismo, mas verdadeiro desrespeito ao Poder Judiciário, ante o nítido caráter protelatório das medidas invocadas, laborando em abuso do seu direito de defesa e, via de consequência, violando os deveres de lealdade processual e do comportamento ético no processo.

Nesse sentido, trago precedente da Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 2. Ação ajuizada em 23/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é dizer se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 8. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp no 1560562/SC, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 02/04/2019)

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022